Tribunal: TJSP
Processo: 2172337-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento – Comprovação não há de que os valores bloqueados se destinam a reserva de sobrevivência e não deixa claro a natureza alimentar da verba, obstando se pretira a boa-fé inserta no ordenamento positivo e se confira indevida proteção - Recurso não provido.